Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASSAGEM ÁEREA. CANCELAMENTO. PANDEMIA. COVID-19. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, bem como grande sofrimento decorrente de intenso abalo psicológico.
2. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
3. Recurso não provido.